Tribunal: STF
Processo: ARE 1473341
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. A decisão ora agravada denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da Reclamada, que versava sobre cláusula de acordo coletivo, que estabeleceu jornada de trabalho diária superior a 8 (oito) horas em regime de turno ininterrupto de revezamento, com base nas Súmulas 126, 333 e 423 do TST. 



    2. O agravo não trouxe nenhum argumento que infirmasse o fundamento do despacho hostilizado a respeito do descumprimento do acordo coletivo em questão pela própria Reclamada, motivo pelo qual este merece ser mantido. 



    3. Ademais, não há de se falar em aplicação imediata, ao caso em tela, do art. 611-A, I, e § 5º, da CLT, incluído pela Lei 13.467/17, que determina a prevalência da negociação coletiva sobre a lei no tocante à jornada de trabalho, ‘observados os limites constitucionais’, bem como a notificação do Sindicato subscritor da negociação como litisconsorte necessário, haja vista que, além de a inovação legislativa não alcançar os contratos findados antes da vigência do novo regramento, na hipótese em análise nem sequer era respeitado o limite de 44 horas semanais de labor previsto na Constituição Federal (inciso XIII do art. 7º), havendo, inclusive, prestação de serviços aos sábados de forma habitual, ao arrepio estabelecido na própria negociação coletiva, a qual, nas palavras da Agravante, visava justamente inibir o labor sabatino.



    Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (documento eletrônico 45, pp. 1-2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, II, XIII, XXII e XXIII; 7°, XIII, XIV e XXVI; e 170 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Superior do Trabalho julgou inviável o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, tendo em vista que a recorrente:



    “não trouxe nenhum argumento que infirmasse o fundamento do despacho hostilizado no sentido de que a própria Reclamada deixou de observar o acordo coletivo por ela invocado, no que tange à compensação do labor aos sábados, razão pela qual não merece reparo o despacho agravado.” (documento eletrônico 45, p. 4)



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido está fundado na ausência de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada por esta Corte Suprema nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.                  



     A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.                  



     Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”(RE 598.365 RG/MG - Tema 181, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26/3/2010 — grifei)



    Ademais, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a resolução da controvérsia destes autos demanda o reexame de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas sobre a mesma questão ora em análise:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022 . TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1.352.849 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/4/2023)



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.321.063 AgR ED-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021)



    Com a mesma orientação, cito ainda: ARE 1.470.323/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/1/2024; ARE 1.473.378/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/1/2024; ARE 1.464.860/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; ARE 1.470.653/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; e ARE 1.470.648, de minha relatoria, DJe 15/12/2023.



    Por fim, acerca da alegada necessidade de inclusão do Sindicato Profissional dos Metalúrgicos de Betim na lide, observo que essa questão foi decidida pelo Tribunal de origem tão somente com amparo na interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho e da Instrução Normativa 41/TST, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator